Tribunal: STF
Processo: Rcl 60604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020030-68.2022.5.04.0351), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 12/9/2017). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE 760.931, de 02/05/2017 e à Súmula Vinculante 10 do STF. [...]



    Naquela oportunidade, o Plenário assentou que não existe responsabilidade do Poder Público por débitos trabalhistas de terceiros no seio de contratados administrativos calcada na inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    No caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento. [...]



    Apesar de invocar o precedente da ADC 16, o juízo reclamado não procedeu à sua correta aplicação e aderência ao caso posto, tal como concebido no julgamento da referida ação constitucional e aplicado acertadamente nos julgamentos das reclamações supracitadas.



    Como se prova através dos documentos anexos, a tese ora sustentada não é inovadora e já foi trazida à tona pelo Município em momento processual pretérito, embora não seja requisito essencial ao exame e procedência da reclamação constitucional [...]



    Outrossim, não se pode exigir a chamada ‘fiscalização exauriente’, porquanto o encargo fiscalizatório constitui obrigação de meio consoante preceitua o STF (RE 760.931/DF), nas palavras do Min. Roberto Barroso [...]”



    Ao final, requer “a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF (art. 992, CPC), a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘f’, CF)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 24/11/2010, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, j. 26/4/2017, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão do TRT-RS, que negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante fixada na sentença (Doc. 5, fls. 2-6):



    “A prestação dos serviços em favor do Município é incontroversa (vide contestação ID. dcba598).



    Verifica-se, do exame dos autos, que o reclamante foi contratado pelo primeiro e pelo segundo reclamados (Jorge Luis Soares - ME e Sierra Serviço de Monitoramento de Sistema de Segurança LTDA, integrantes do mesmo grupo econômico, segundo a sentença), na função de Porteiro, tendo prestado serviços em benefício do terceiro reclamado (Município de São Francisco de Paula), em virtude de contratos de prestação de serviços firmado entre os reclamados (ID. 0125baf).



    Entende-se que o terceiro reclamado responde subsidiariamente pelos créditos devidos ao reclamante, porque mesmo quando integrantes da Administração Pública (direta ou indireta), não se eximem da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista, se constatada a conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. [...]



    No caso, é inequívoca a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado quanto ao pagamento das parcelas deferidas em sentença, porquanto não implementou fiscalização hábil a impedir o descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada. Tanto é assim que o Juízo de origem deferiu, em razão de inadimplementos contratuais por parte da empregadora, o pagamento de parcelas rescisórias e diferenças de FGTS com 40%.



    Salienta-se que o dever de fiscalização não se exaure com a requisição mensal dos documentos pertinentes ao contrato de trabalho do trabalhador terceirizado ou com a sua juntada ao feito. Ao tomador compete requisitá-los, analisá-los e tomar providências no sentido de fazer cessar ou reparar eventuais distorções no que alude aos créditos que vem sendo pagos pela empregadora. Essa obrigação do ente público, na condição de tomador de serviços, não se confunde com a que compete exclusivamente à União, nos termos do art. 21, XXIV, da Constituição Federal, relativa à organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e das Superintendências Regionais do Trabalho.



    Nesse contexto, não se vislumbra o mero inadimplemento de obrigação trabalhista por parte da empresa prestadora dos serviços. O suporte para a responsabilização subsidiária da segunda reclamada está na culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil), pois deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Não se cogita de violação ao art. 37 da Constituição Federal (em qualquer de seus incisos e parágrafos), pois não se está reconhecendo o vínculo de emprego com a segunda reclamada, mas tão-somente declarando a sua responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas à reclamante.



    Ademais, cumpre ressaltar que o tomador dos serviços, caso compelido a pagar os créditos devidos, tem resguardado o direito quanto à possível ação regressiva, no foro competente, contra a empresa prestadora de serviços, responsável direta por esses créditos.



    Deve ser dito, ainda, que não ocorre, na espécie, a sobreposição à lei ou a sua revogação a partir da edição (e decorrente incidência) da Súmula no 331 do TST. O benefício auferido pela Administração Pública a partir da prestação dos serviços por parte do reclamante impõe àquela o dever de arcar com o pagamento de todas as quantias relativas ao contrato de trabalho, ainda que devidas após a cessação deste, estando a condenação subsidiária, portanto, amparada em preceitos de lei que condizem com a proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana. Por isso, é viável dizer que a condenação subsidiária, em síntese, encontra amparo na lei.



    Nesse sentido, também, a Súmula no 11 deste Tribunal: [...]



    Entende esta Relatora que não se cogita da inconstitucionalidade de lei de licitações ou da Súmula no 331 do TST. A súmula é mera explicitação do entendimento jurisprudencial dominante no TST, e não ato normativo sujeito a controle de constitucionalidade. E a nova redação da referida súmula, com a inserção dos itens V e VI, amolda-se ao entendimento recentemente manifestado pelo STF, no julgamento da ADC nº 16, acerca da matéria sobre o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93. No aspecto, vale registrar que o entendimento da Suprema Corte não estabelece a irresponsabilidade total dos entes públicos, apenas condiciona a responsabilidade destes à comprovação da sua culpa in vigilando.



    Deve ser dito, ainda, que a presente decisão não viola o art. 71, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, porque, com a edição da Súmula 11 deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF.



    De se acrescentar que o julgamento do Recuso Extraordinário nº 760.931, pelo STF, com repercussão geral reconhecida, não impede a responsabilização subsidiária da Administração Pública quando há omissão na fiscalização do contrato de trabalho havido entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, caso dos autos.



    Por fim, diga-se que a responsabilidade subsidiária atribuída ao recorrente abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, inclusive as multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT.



    Isso posto, nego provimento ao recurso.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020030-68.2022.5.04.0351).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência da desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente